Tribunal: TJBA
Processo: 8060208-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060208-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOURA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO NA OPÇÃO PELO RITO COMUM EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. CARACTERIZAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Maria de Lourdes Moura, aposentada, ajuizou ação de conhecimento visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente fraudulento, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, alegando que os descontos comprometem sua verba de natureza alimentar. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora sob o fundamento de que a opção pelo rito ordinário, em vez do Juizado Especial, demonstra capacidade financeira para arcar com as custas, fixando as despesas processuais mínimas para depósito, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em verificar se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, motivado pela escolha do rito processual comum e desconsiderando a declaração de hipossuficiência e a natureza alimentar da verba da Agravante, encontra amparo legal e fático, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: 1. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 99, § 3º, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e a prova documental coligida, indicando que a Agravante é aposentada e aufere renda líquida modesta (cerca de R$ 1.741,76, conforme petição inicial), corrobora o estado de hipossuficiência alegado. 2. A justificativa adotada pelo juízo de origem, ao vincular a concessão da gratuidade de justiça à opção pelo rito do Juizado Especial, ignora a natureza facultativa desse procedimento e impõe uma restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, violando o devido processo legal e as garantias constitucionais. 3. A escolha do rito comum pode estar justificada pela complexidade potencial da causa, notadamente a alegação de fraude em contrato RMC e a necessidade de produção de prova pericial, que não é compatível com os limites e a celeridade do rito sumaríssimo do Juizado Especial, sendo esta uma prerrogativa da parte que não pode gerar ônus presumido de capacidade financeira. 4. A exigência de recolhimento de custas, ainda que em valor reduzido, representa um obstáculo insuperável para a Agravante, cuja renda se destina à subsistência, configurando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ausência de pagamento resultaria no cancelamento da distribuição e na consequente extinção da demanda que busca proteger sua verba alimentar. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o benefício da gratuidade de justiça à Agravante Maria de Lourdes Moura. Tese de julgamento: "1. A opção da parte pelo rito comum, em detrimento do Juizado Especial, não constitui, por si só, prova capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando a renda se destina à subsistência e a complexidade da matéria pode justificar a escolha procedimental." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3º e 300. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8060208-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DE LOURDES MOURA e como Agravado, BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora